Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700325-68.2024.8.07.0018 RECORRENTE: PAMELLA SOARES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANIFROLUMABE 300 MG. REGISTRO NA ANVISA. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. TEMA 106/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o §3o do art. 1.012 do CPC. 2. O caso em exame não configura hipótese de incidência da Tese firmada pelo colendo STF no Tema 793, uma vez que o medicamento vindicado pela parte autora, apesar de não padronizado pelo SUS, possui registro na ANVISA. 3. A concessão de medicamento não incorporado pelo SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tema 106/STJ). 4. Na espécie, nada obstante a severidade do quadro de saúde da autora apelante, o parecer desfavorável do NATJUS aponta que não houve o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, restando ausente, portanto, um dos requisitos exigidos no Tema 106/STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013, defendendo a exclusividade do médico especialista para a realização do diagnóstico e prescrição de medicamento para a recorrente. Afirma que o relatório do NATJUS é realizado de forma totalmente distante da realidade fática do caso concreto, tendo em vista que a equipe responsável pela elaboração da Nota em comento não tem nenhum contato com o paciente, tampouco acompanha a enfermidade que a acomete, valendo-se apenas de preceitos teóricos para embasar sua decisão, não tendo, sequer, acesso ao seu prontuário. Assevera cumprir todos os requisitos para a concessão do fármaco, sendo devida sua concessão. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 6a e 196, caput, ambos da Constituição Federal, sustentando ser devido o fornecimento do medicamento, ao argumento de que preenche os requisitos para sua concessão, em razão de ter apresentado laudo médico elencando as razões de sua imprescindibilidade e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Acrescenta que o medicamento possui registro na Anvisa e que a parte recorrente não possui condições econômicas que a possibilite realizar o tratamento. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. A mesma sorte não colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6a e 196, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da matéria. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa” (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). E ainda: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002